Tribunal: TJSP
Processo: 2260687-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260687-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é impetrante
FELIPE OLIVÉRIO e Paciente LUCIANA ANDRADE PIO, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 20a CJ DA COMARCA
DE ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam em parte a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260687-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15.403
2
Voto no 15.403
Impetrante: Felipe Olivério
Paciente: Luciana Andrade Pio
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Indaiatuba SP
“Habeas corpus” buscando a revogação da prisão preventiva.
Circunstâncias do caso que justificam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
Não é o caso, todavia, diante do passado criminal da paciente, da concessão da liberdade
provisório. Ordem concedida em parte.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Felipe Olivério em favor de Luciana
Andrade Pio. Alega, em síntese, que a paciente, presa preventivamente
pela suposta prática do crime de furto, sofre de constrangimento ilegal
pelas seguintes razões: a) irregularidade na prisão em flagrante; b)
ausência dos requisitos para a custódia cautelar; c) fundamentação
inidônea da decisão judicial hostilizada; d) riscos do COVID-19 à
população carcerária. Busca a desconstituição da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi deferido, em parte (cf.
fls. 61/64).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 69/71).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
concessão da ordem (fls. 75/80).
É o relatório.
2. Consistente, em parte a impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260687-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15.403
3
3. Quando do deferimento do pedido de
liminar, consignei que:
“(...) 2. Consistente o pedido de liminar.
Uma cognição sumária releva que guarda plausibilidade
jurídica a tese esposada na impetração.
A Lei n. 13.769/18 introduziu o artigo 318-A no Código de
Processo Penal, dispositivo que tem a seguinte redação:
"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante
ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por
prisão domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave
ameaça a pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou
dependente."
À paciente é imputada a prática do crime de furto
qualificado, praticado em concurso com outro agente, envolvendo a subtração de peças de
roupa de uma loja (fls. 27/30) delito cometido sem o emprego de violência ou grave
ameaça.
É certo que se deve proceder a uma interpretação
teleológica da norma no sentido de que o escopo da lei foi de vedar a concessão de
benefício no caso de pessoa perigosa.
No caso em apreço, embora a paciente aparentemente
possua anotações criminais, urge considerar que são todas por delitos que não envolvem a
prática de violência ou grave ameaça furtos e receptação (fls. 101/105 dos autos do
processo de conhecimento).
O que significa dizer que, ao menos à primeira vista, não se
divisa uma incompatibilidade entre a situação da paciente e a prisão domiciliar.
Por sua vez, a documentação juntada aos autos indica que a
paciente é mãe de criança de 11 anos (fls. 60).
Vale destacar, ainda, o teor da Recomendação no 62, de 17
de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência
para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos
e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260687-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15.403
4
medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art.
316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
[...]
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa;
[...]
III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão
preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.”
Ou seja, a um primeiro exame, a paciente parece fazer jus à
substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Por outro lado, tratando-se de paciente presa, existe o
perigo de dano de difícil reparação.
Ante o exposto, concedo a liminar, para substituir a prisão
preventiva por domiciliar.
A implementação da medida fica condicionada à
inexistência e medidas, determinadas em outros processos, que sejam incompatíveis com a
prisão domiciliar.
Expeça-se o necessário.
Oficie-se, comunicando(...)”.
4. E, de fato, examinada a questão de forma
mais detida, entendo, na linha da decisão que concedeu a liminar, que o
caso é de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.
Com efeito, a despeito do comportamento ser
consideravelmente reprovável sob a óptica penal, o exame dos autos
indica que a conduta da paciente envolveu a subtração de peças de roupa
de uma loja (cf. fls. 27/30), delito cometido sem o emprego de violência
ou grave ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260687-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15.403
5
O que significa dizer que não se divisa uma
incompatibilidade entre a situação da paciente e a prisão domiciliar.
Por sua vez, a documentação juntada aos autos
indica que a paciente é mãe de criança de 11 anos de idade (fls. 60).
Urge, ainda, considerar em favor da paciente o
teor da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, editada pelo
Conselho Nacional de Justiça em atenção à pandemia de COVID-19.
No entanto, tendo em conta que existe notícia
de que a paciente registra condenações por furto e receptação (fls.
101/105 dos autos do processo de conhecimento), não se tem um cenário
a ensejar a concessão da liberdade provisória, ainda que que cumulada
com outras medidas cautelares.
5. Ante o exposto, concedo a em parte a
ordem, a fim de substituir a prisão preventiva da paciente por
domiciliar. A implementação da medida fica condicionada à
inexistência de medidas, determinadas em outros processos, que
sejam incompatíveis com a prisão domiciliar.
Oficie-se.
LAERTE MARRONE
Relator